Tribunal: TJMT
Processo: 0037099-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037099-44.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGANTE), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0002-65 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0002-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PREÇO – OMISSÃO DESSE PONTO NA PARTE DISPOSITIVA – VÍCIO CONSTATADO E SANADO – DETERMINAÇÃO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE QUE SEJAM DESCONTADOS DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OS VALORES JÁ PAGADOS EXTRAJUDICIALMENTE – MONTANTE PAGADO A TÍTULO DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE CLÁUSULA PENAL PELA CONSTRUTORA – FATOS GERADORES DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DE AMBOS OS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE (RESP 1.746.072/PR E RESP N. 1.850.512/SP) – MODIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE (RESP No 1.847.229/RS E AGINT NO RESP 1.722.311/RJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – ACÓRDÃO EMBARGADO MODIFICADO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos embargos de declaração para saneamento de obscuridade acerca da ordem de compensação de valores, e, verificada a impossibilidade de compensação de valores cujos fatos geradores são diversos, devem ser conferidos efeitos infringentes aos declaratórios para modificar o acórdão embargado e afastar a ordem de compensação. 2. Constatada a omissão na parte dispositiva do acórdão, devem ser acolhidos os aclaratórios para a complementação correspondente, conferindo-lhes efeitos infringentes nos pontos necessários. 3. Considerando a pacífica jurisprudência do eg. STJ acerca do desacerto do arbitramento em percentual sobre o valor da causa quando há condenação (REsp 1.746.072/PR e REsp n. 1.850.512/SP), e quanto à possibilidade de modificação desse aspecto “ex officio” pelo Tribunal (REsp no 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), deve ser readequado o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA (cf. Id. no 108473973 - pág. 30/32) e por PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA. (cf. Id. no 108473974 - pág. 7/9), contra o v. acórdão que, julgando o RAC no 143.546/2016, desproveu o recurso do primeiro e deu parcial provimento ao recurso da segunda embargante, “
tão somente para ordenar sejam compensados do valor da indenização a ser pagada ao autor, os R$ 4,8 mil já pagados
”, mantendo, no mais, intocada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 0037099-44.2013.811.0041 – Código 831420), ajuizada contra pelo primeiro contra a segunda embargante, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o atraso de 94 dias na entrega do imóvel comprado na planta pelo autor, e, assim, condenar a Construtora/ré ao pagamento de R$ 7,5 mil, com “
correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso
” a título de ressarcimento por danos materiais, referentes a três meses de aluguel custeados pelo autor até a conclusão da obra, bem como “
ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9.1, no percentual de 2% sobre o débito atualizado, o qual corresponde ao saldo devedor na data em que iniciou o atraso ilegal da obra, entre o período de 29/05/2013 até a conclusão da obra em 31/08/2013, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo índice INCC (Índice Nacional de Construção Civil) até 31/08/2013, devendo a partir daí ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE
” (cf. fls. 489/498 e 588/595 dos autos físicos, correspondentes aos Ids. no 108473970 - pág. 39 a 108473971 - pág. 8 e 108473973 - pág. 13/27 dos presentes autos digitalizados).

O autor, primeiro embargante, sustenta que o v. acórdão padece de “
manifesta obscuridade em dois pontos do julgado
”, estes que, segundo ele, consistem na restrição da indenização por danos materiais “
apenas aos três meses posteriores ao prazo de 180 dias de ‘tolerância’, considerando para tanto o dever de ‘ressarcimento’ pelos valores dispendidos pelo autor com o custeio de alugueis
”, e na afirmação de que “
esse ‘ressarcimento’ também compreendeu a ‘multa’ contratual prevista nas entrelinhas da Cláusula 8.2.3, cuja redação em contrato de adesão é manifestamente dúbia
” (sic – cf. Id. no 108473973 - pág. 30/31).

Argumenta, quanto a esse aspecto, que “
uma coisa é a cláusula penal, prevista para penalizar a contratante infratora, e outra é o dano material em decorrência do dispêndio de valores pelo autor para o pagamento de aluguel de outro imóvel
”, e que, “
ainda que não houvesse a cobrança de alugueis reembolsáveis, ainda assim seria devida a cláusula penal para o caso de atraso na entrega do bem
”, sendo, portanto, desacertada a conclusão decisória de que restou “
atendido o dever de ressarcimento (dano material) e adimplemento da multa, apenas com o pagamento dos aluguéis ressarcidos, que viola gritantemente paridade das partes
”. Arremata dizendo que “
deve ser individualizado cada um dos institutos
”, pois “
uma coisa é o dano material a ser ressarcido (perdas e danos), e outra é a incidência de multa pela mora da construtora
” (sic – cf. Id. no 108473973 - pág. 30/31).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para que seja sanada a obscuridade do julgado nesse ponto, devendo o Julgador individualizar a condenação da construtora em danos materiais, acrescidos ainda da condenação no pagamento da multa moratória, já que reconhecida a existência de clausula nesse sentido
” (sic – cf. Id. no 108473973 - pág. 32).

Nas contrarrazões, a Construtora dá combate pontual aos argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 108473973 - pág. 36 a 108473974 - pág. 6).

Em seus declaratórios, a Construtora/ré afirma que “
há um pequeno equívoco na parte dispositiva do v. acórdão embargado
”, consistente na falta de indicação de que o provimento parcial de seu apelo “
também abrange a exclusão da aplicação da inversão da multa moratória
”, e aduz que, caso não seja esclarecida essa nuance relativa à exclusão desta multa moratória, “
o autor provavelmente tentará a execução desta multa com base na decisão dos embargos de declaração proferida em Primeira Instância, através da qual o Juiz de Primeiro Grau de forma equivocada deferiu a inversão da cláusula moratória
” (sic – cf. Id. no 108473974 - pág. 8).

Pede, pois, acolhimento dos aclaratórios “
para esclarecer que o provimento parcial do recurso de apelação abrange também a exclusão da inversão da cláusula moratória constante da r. decisão que julgou os Embargos de Declaração em Primeira Instância
” (sic – cf. Id. no 108473974 - pág. 9).

Intimado, o autor Rodrigo Vieira Komochena não apresentou contrarrazões aos declaratórios opostos pela Plaenge (cf. Id. no 108473974 - pág. 17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nos pontos pertinentes ao julgamento dos dois Embargos de Declaração, relacionados à multa contratual e à indenização por danos materiais, assim decidiu o v. acórdão embargado:

“Quanto ao dano material,
sendo incontroverso o atraso para entrega da obra e também o comprovado dispêndio de valores pelo autor para o custeio de aluguel de outro imóvel residencial durante o período de inadimplemento da obrigação pela ré
, é irrecusável a existência de valores a serem ressarcidos, e, tratando-se de alugueis mensais, afigura-se complemente irrelevante discutir, como faz – e sem razão – a Construtora, se o atraso ocorreu por 69 e 94 dias, pois, de qualquer forma, o autor teria dispendido valores correspondentes a três alugueis mensais.

O único ponto relevante é o efetivo recebimento do valor de R$ 4,8 mil pelo autor, “relativo ao
(...)
equivalente ao aluguel cobrado no mercado imobiliário local, correspondente ao tempo de atraso na entrega do apartamento número 1503 e respectivas vagas de garagem do empreendimento ECO VITA IDEALE – TORRE 2”
(cf. fls. 323),
que realmente deve ser compensado
.

Sobre a inversão da multa contratual e sua imposição em detrimento da Construtora/ré, confira-se o entendimento consolidado pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.631.485/DF sob o rito de recursos repetitivos:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. (...) CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal

APENAS

para o inadimplemento do adquirente
, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (STJ – 2a Seção – REsp 1631485/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 22/05/2019, DJe 25/06/2019 –
grifei
e
destaquei
, inclusive em CAIXA ALTA).

Como se vê,
a possibilidade de inversão da cláusula contratual depende da inexistência de previsão de penalidade à Construtora em caso de inadimplemento
,
e, no caso, não é o que se verifica
.

Leitura do instrumento contratual mostra que há, sim, previsão contratual de penalidade contratual em caso de inadimplemento pela Construtora
, a saber, a cláusula 8 (Obrigação das Partes), item 8.2 (Da Incorporadora), subitens 8.2.3. e 8.2.3.1., que dispõem o seguinte:

“8.2.3. Após o prazo de carência mencionado no item 6.2, caso a Incorporadora atrase a conclusão da obra, esta se obriga a pagar ao Adquirente, a partir do 7o (sétimo) mês, por mês de atraso,
a multa correspondente ao valor mensal do aluguel cobrado no mercado imobiliário local, por apartamento de mesmo padrão (tamanho, localização e unidades por andar) do imóvel objeto deste contrato
.

8.2.3.1. O valor do aluguel mensal a ser pago a título de multa, será apurado pela média aritmética da avaliação a ser feita por 3 (três) imobiliárias locais” (cf. fls. 72).

Assim,
realmente descabida a imposição invertida da multa prevista no subitem 9.1 da 9a cláusula do contrato, relativa ao “atraso de qualquer parcela”
(cf. fls. 73)”
–
grifei
e
destaquei
.

Confira-se, ainda, a parte dispositiva do voto condutor do aresto:

“Pelo exposto, desprovejo o recurso do autor e provejo apenas parcialmente o apelo da ré, tão somente para ordenar sejam compensados do valor da indenização a ser pagada ao autor, os R$ 4,8 mil já pagados (cf. recibo de fls. 323), anotando, desde já, que este montante a ser compensado deve sofrer atualização exclusivamente pelo INPC, a partir do efetivo pagamento, até a compensação”.

O que se extrai da argumentação do autor é a insurgência quanto ao parcial provimento do apelo da Construtora/ré e à ordem de que “
sejam compensados do valor da indenização a ser pagada ao autor, os R$ 4,8 mil já pagados
”, pois, segundo argumenta, “
uma coisa é a cláusula penal, prevista para penalizar a contratante infratora, e outra é o dano material em decorrência do dispêndio de valores pelo autor para o pagamento de aluguel de outro imóvel
”.

De fato, consta do recibo juntado às fls. 323 dos autos físicos, correspondente ao Id. no 108473964 - pág. 23 dos presentes autos digitalizados, que os R$ 4,8 mil pagos pela Construtora/ré eram referentes “
ao valor equivalente o aluguel cobrado no mercado imobiliário local, correspondente ao tempo de atraso na entrega do apartamento número 1503 e respectivas vagas de garagem do empreendimento ECO VITA IDEALE – TORRE 2, proporcionalmente aos dias transcorridos a partir do término do período de carência,
nos termos estabelecidos na cláusula 8.2.3. do Contrato
de Promessa de Compra e Venda desta unidade imobiliária
” (
grifei
).

Referida disposição contratual se relaciona, conforme o próprio aresto embargado, à multa contratual pelo atraso na entrega da obra, de modo que, sendo esse pagamento de R$ 4,8 mil realizado pela Construtora “
nos termos estabelecidos na cláusula 8.2.3. do Contrato de Promessa de Compra e Venda
”, ou seja, a título de cumprimento espontâneo da cláusula penal, o autor tem razão ao se queixar a obscuridade da ordem de compensação em relação à condenação indenizatória, pois, realmente, “
uma coisa é a cláusula penal, prevista para penalizar a contratante infratora, e outra é o dano material em decorrência do dispêndio de valores pelo autor para o pagamento de aluguel de outro imóvel
”.

Em outras palavras, o pagamento espontâneo do valor fixado no contrato a título de cláusula penal pela Construtora inadimplente não projeta efeito algum na condenação à indenização por danos materiais, pois, embora decorrentes, na essência, em sua verdadeira raiz, do atraso na entrega da obra, as penalidades não se confundem, pois têm fato gerador diverso, sendo a cláusula penal relacionada ao inadimplemento contratual e a condenação indenizatória ao dano emergente suportado pelo autor/comprador.

Assim, sanando o vício de obscuridade, deve ser reformado o v. acórdão embargado para afastar a ordem de compensação de valores.

Quanto aos declaratórios opostos pela Construtora, verifica-se da fundamentação do voto condutor do aresto embargado que, para além da compensação de valores – equívoco decorrente de obscuridade a ser sanada de acordo com os fundamentos acima –, a Turma Julgadora concluiu ser “
realmente descabida a imposição invertida da multa prevista no subitem 9.1 da 9a cláusula do contrato, relativa ao ‘atraso de qualquer parcela’ (cf. fls. 73)
”, e que, portanto, deveria a r. sentença ser reformada também nesse ponto, mas, padecendo de omissão, não fez constar esse aspecto na parte dispositiva.

Assim, também devem ser acolhidos os declaratórios opostos pela Plaenge Cuiabá Residencial Ltda., para modificar a parte dispositiva do acórdão embargado, para que nele conste parcial provimento do apelo da ré para afastar a condenação “
ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9.1
”.

Verifico, todavia, que o acolhimento dos declaratórios e a modificação do aresto embargado e da r. sentença projeta efeitos sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, que, em relação à lide principal, o MM. Juiz de piso fixou “
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”, mesmo havendo condenação (cf. Id. no 108473971 - Pág. 7/8).

Considerando a
pacífica jurisprudência do eg. STJ acerca do desacerto do arbitramento em percentual sobre o valor da causa quando há condenação (REsp 1.746.072/PR e REsp n. 1.850.512/SP), e quanto à possibilidade de modificação desse aspecto “
ex officio
” pelo Tribunal
(
REsp no 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), admito ser imperativa a readequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
acolho
ambos os declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado, afastando a ordem de desconto dos R$ 4,8 mil do valor indenizatório e, redefinindo o resultado do julgamento, negar provimento ao apelo do autor e dar parcial provimento ao apelo da ré, tão somente para afastar a condenação “
ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9.1
”.

Assim, esclarecendo ainda mais a questão, após o julgamento dos apelos e dos presentes declaratórios, a conclusão sentencial é de improcedência do pedido reconvencional e de parcial procedência do pedido principal formulado na ação
de “
Revisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
”, com condenação da ré ao pagamento de R$ 7,5 mil a título de indenização por danos materiais e distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, com apoio na fundamentação acima, fixo em
20% sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, §§2o, e 86, “
caput
”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022